Tribunal: TJES
Processo: 5000140-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000140-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SEBASTIAO AUGUSTO RAMOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000140-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL DUQUE ZONTA - ES22846
AGRAVADO: SEBASTIAO AUGUSTO RAMOS

Advogados do(a) AGRAVADO: LAIS ZUMACH LEMOS PEREIRA - ES24118, DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA - ES8453, LIDIANE ZUMACH LEMOS PEREIRA - ES13542

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão proferida pel
o juízo d
a
Vara
d
a
Fazenda Pública
Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
q
ue
deferiu o pedido
de tutela de urgência
a fim de que a autarquia previdenciária
implementasse o benefício de pensão por morte em favor do autor, ora agravado.

Ao que pude extrair das razões recursais,
o
I
PAJM

se
insurge
contra a decisão
aduzindo
basicamente:
a)

que
não estão presentes os requisitos necessários para concessão antecipada da tutela;
b)
que o autor pretende ver reconhecida a união estável, mas
formulou pedido administrativo somente 8 (oito) meses após o falecimento da ex-segurada;
c)

apresent
ou
apenas três fotos antigas do suposto casal, não trouxe comprovante de endereço c
ontemporâneo
na mesma residência da ex-segurada;
e declarações unilaterais de testemunhas
;
d)
somente propôs a demanda após 2 anos do indeferimento administrativo
.

Sob ID nº
1
007675

i
ndeferi
o pedido de
concessão do efeito suspensivo
.

C
ontrarrazões
sob ID nº
1
214667
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 17 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
d
e
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão proferida pel
o juízo d
a
Vara
d
a
Fazenda Pública
Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
q
ue
deferiu o pedido
de tutela de urgência
a fim de que a autarquia previdenciária
implementasse o benefício de pensão por morte em favor do autor, ora agravado.

Ao que pude extrair das razões recursais,
o
I
PAJM

se
insurge
contra a decisão
aduzindo
basicamente:
a)

que
não estão presentes os requisitos necessários para concessão antecipada da tutela;
b)
que o autor pretende ver reconhecida a união estável, mas
formulou pedido administrativo somente 8 (oito) meses após o falecimento da ex-segurada;
c)

apresent
ou
apenas três fotos antigas do suposto casal, não trouxe comprovante de endereço c
ontemporâneo
na mesma residência da ex-segurada;
e declarações unilaterais de testemunhas
;
d)
somente propôs a demanda após 2 anos do indeferimento administrativo
.

E
m análise perfunctória
entend
i
carecer de robustez as arguições da
recorrente,
razão pela qual
i
ndeferi
o pedido de
concessão do efeito suspensivo
.

Pois bem.
Neste momento, em análise
exauriente
da questão,

alcanço o mesmo entendimento d
e outrora, eis que

as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
obtida

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Vê-se que
na origem
a

parte aqui

agravad
a

ajuizou ação
pretendendo

que fosse a autarquia requerida compelida a implementar o benefício de pensão por morte,
narrando
que
manteve com a segurada relacionamento duradouro, público e notório por mais de 33 anos, findado apenas com o falecimento da companheira, caracterizando união estável para todos os fins
.

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência, a
i
mplementação imediata do benefício
, o que foi deferido pelo juízo originário na decisão trasladada sob ID nº
9
62526
.

N
o que p
ertine ao caso,
a
Lei Complementar Estadual nº 282/2004, assim regulamentou a questão dos dependentes
dos segurados
:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

[...]

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC n° 479/2009)

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente acerca da ausência de elementos a
c
onfigurar a união estável do casal e, por consequência o direito de recebimento da pensão
.

Ao contrário, as provas já apresentadas, notadamente as fotos,
declarações de conhecidos,
comprovantes de compras e de residência se revelam suficientes para demonstrar, aprioristicamente, a existência da relação e autorizar
a concessão d
o benefício previdenciário, n
ão obstante a irresignação da
a
utarquia

agravante.

Embora a maior parte dos documentos sejam, de fato, antigos, como destacado pela recorrente, sua apresentação s
erve de
comprovação da longevidade da união do casal,
havendo, entretanto, outros elementos de prova da permanência do vínculo
.

As nuances do caso permitem concluir,
a priori,
que a relação se manteve até a data do falecimento da ex-segurada, em 2017.

Merece especial destaque o fato de que o agravado c
onsto
u
como dependente da ex-segurada nas Declarações de Imposto de Renda
do ano de 2011
até o ano de seu falecimento
2017
,
conforme IDs n. 958682, 958683, 958684, 958685, 958686, 958687
.

Além disso, e
mbora afirme a recorrente que o agravado não trouxe comprovante de residência contemporâneo à época do falecimento, observo que restou acostado no processo administrativo,
no ID n. 958693 – Pág. 9,
c
omprovante de cadastro do agravado no GVBUS, do sistema de transporte público coletivo da Grande Vitória, datado de 2016, com o mesmo endereço da ex-segurada.

R
eforçam essa conclusão as declarações firmadas pelos vizinhos
(ID n. 958688 – pág. 5 a
7 e
ID n. 95868
9 – pág. 1 a 5
)
, bem
c
omo
pelos próprios filhos da falecida (ID n. 958688 – pág. 1 a 4), que confirmam a
constância da
união a
inda a
o tempo do óbito.

O
magistrad
o
prolator do
decisum
recorrido,
ao conceder a tutela de urgência na demanda originária,
bem fundamentou que a
s provas carreadas com a inicial são suficientes a demonstrar, em cognição sumária, que a relação entre o requerente e a de cujus era pública, contínua e duradora.

Entendo que o
lapso temporal entre o falecimento e o requerimento administrativo (8 meses), bem como entre o indeferimento por parte do IPAJM e o ajuizamento da demanda (2 anos) não podem ser considerados, por si só, indícios de que inexistia a relação.
Há de se considerar a avançada idade do convivente, com mais de 70 anos, e as circunstancias sociais da família.

Ademais, observa-se a necessidade de preservação do direito d
o
agravad
o
,
cuja dependência em relação à ex-segurada é presumida,
conforme disposto no s
upracitado §1
o
do
artigo
5
o

da Lei Complementar Estadual nº 282/2004
.

P
or fim
,
sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou
a
implementação do pensionamento
, vislumbro muito mais risco
à
parte
agravada
,
que
presumidamente depende da renda
,
do que
à autarquia previdenciária
, que sofrerá menor impacto da medid
a.

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário,
razão pela qual

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
B
ENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE NEGADO
.
UNIÃO ESTÁVEL.

FARTOS
I
NDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA

TUTELA DE URGÊNCIA
.
BENEFÍCIO IMPLEMENTADO.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
Na origem a parte aqui agravada ajuizou ação pretendendo que fosse a autarquia requerida compelida a implementar o benefício de pensão por morte, narrando que manteve com a segurada relacionamento duradouro, público e notório por mais de 33 anos, findado apenas com o falecimento da companheira, caracterizando união estável para todos os fins.
2.
As provas já apresentadas, notadamente as fotos, declarações de conhecidos, comprovantes de compras e de residência se revelam suficientes para demonstrar, aprioristicamente, a existência da relação e autorizar a concessão do benefício previdenciário.
3
.
Ademais, observa-se a necessidade de preservação do direito do agravado, cuja dependência em relação à ex-segurada é presumida, conforme disposto no supracitado §1o do artigo 5o da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento ou prova aptos a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.